Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-67.2022.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000082-67.2022.8.05.0046

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO DE JESUS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s): JOSE MOISES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA E COESA A INDICAR A AUTORIA DELITIVA DE AMBOS OS APELANTES. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. INVIABILIDADE. CONFIGURADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ROUBO E O ÓBITO DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA EXTREMA. GOLPES COM PEDRA NA REGIÃO CRANIANA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL, EX OFFICIO, ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE D
A SENESCÊNCIA DA
VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. INDEFERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos acusados, contra sentença que os condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (meses) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática da conduta descrita no artigo 157, §3º, inciso II, c/c o artigo 61, inciso II, alínea 'h', todos do Código Penal, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

2. Em sede preliminar, inexistindo nos autos elementos concretos que ensejem fundada dúvida quanto à higidez mental do acusado, é legítimo o indeferimento do incidente, não configurando cerceamento de defesa. O juízo sentenciante concluiu, com base na lucidez do interrogatório judicial e ausência de indícios objetivos, que o réu possuía discernimento suficiente para compreender o caráter ilícito do fato, pelo que se rejeita a preliminar arguida.

3. No mérito, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, nos seguintes documentos: Boletins de Ocorrência, Carteira de Identidade da vítima, Certidão de Óbito, fotografias da residência do segundo acusado, onde foi localizada a bicicleta da vítima, Identificação Necropapiloscópica, Laudo de Exame Necroscópico, que atesta traumatismo crânioencefálico por ação contundente como causa da morte do ofendido, bem como vídeos captados por câmeras de segurança no dia e local do crime.

4. No que toca à autoria delitiva, por sua vez, está devidamente provada pelos elementos de prova amealhados, notadamente, a prova judicializada. Nesta senda, os depoimentos das testemunhas da acusação, prestados sob o crivo do contraditório, revelam-se coesos e convergentes com os demais elementos de prova, ao passo que os réus apresentaram versões contraditórias ao longo do processo, o que enfraquece a tese absolutória.

5. Verifica-se que o pleito de desclassificação para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que a violência exercida, consistente em golpes com uma pedra dirigidos à região da cabeça da vítima, demonstra, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado fatal (dolo eventual), o que autoriza a imputação pelo crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

6. Na primeira fase da dosimetria, cumpre salientar que a função das circunstâncias judiciais favoráveis serve apenas para evitar o aumento da pena basilar, não podendo, contudo, justificar sua fixação abaixo do mínimo legal previsto para o delito, razão pela qual por inexistir interesse-utilidade no pleito defensivo quanto a redução da pena-base, não se conhece do requerimento.

7. Na segunda etapa dosimétrica, deve ser reconhecida a atenuante da confissão, uma vez que, na fase inquisitorial, ambos os apelantes confessaram a prática delitiva, sendo que as respectivas declarações foram utilizadas para o convencimento da magistrada sentenciante, o que impõe o reconhecimento da referida atenuante, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Nos termos do art. 67 do Código Penal, em havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva e relacionada à personalidade do agente, e a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do mesmo diploma legal - aplicável aos casos em que o crime é praticado contra idoso, criança, enfermo ou gestante -, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por possuir maior relevância jurídico-penal no temperamento da reprimenda.

9. Contudo, deixa-se de proceder à redução da pena na fração remanescente de 1/12 (um doze avos), em observância a Súmula 231 do STJ. Fixa-se a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

10. Mantém-se o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

11. Por fim, não se mostra adequada a soltura dos apelantes depois da condenação em Juízo de primeiro grau e devidamente confirmada em Segunda Instância, pelo que se mantém inalterada a sentença quanto à negativa do direito ao recurso em liberdade.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8000082-67.2022.8.05.0046, da Comarca de Cansanção/BA, interposta por LEANDRO DE JESUS DE ALMEIDA e HUMBERTO RAMOS DEOCLECIANO NETO em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, rejeitar a preliminar suscitada e dar provimento parcial ao apelo interposto por Leandro de Jesus de Almeida e Humberto Ramos Deocleciano Neto, nos termos do voto condutor.

8